Tribunal: CARF
Processo: 15504.723643/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723643/2019-40
ACÓRDÃO
2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PLR. ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO. INCIDÊNCIA.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam
estabelecidas previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados
após o início do período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos
pagamentos no salário-de-contribuição.
PAGAMENTO POR PERMANÊNCIA. PACTUAÇÃO PRÉVIA. INCIDÊNCIA
Valores condicionados à permanência na empresa, previamente pactuados
e decorrentes de prestação de trabalhos não representam ganhos
eventuais.
INOVAÇÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na
impugnação ou manifestação de inconformidade serão consideradas não
impugnadas e preclusas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) retificar os cálculos realizados pela decisão de primeira
instância para efeito de expurgo dos valores, a título de participação nos lucros ou resultados,
relativos ao cumprimento do marco 14 da Missão Primeiro Embarque, limitados a R$ 1.500,00 por
empregado, tomando por base o Anexo V do Relatório Fiscal; e (ii) excluir os valores pagos em
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
2
decorrência do Plano de Ações de 2011. O conselheiro Cleberson Alex Friess acompanhou o voto
do relator pelas suas conclusões e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes,Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis RodriguesCosta, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 15-48.932 - 6a
Turma da DRJ/SDR, que julgou a Impugnação da autuada Procedente em Parte e manteve Crédito
Tributário em Parte, excluir da base de cálculo os valores pagos a título de PLR em decorrência do
cumprimento do marco 14 da Missão Primeiro Embarque, limitados a R$1.500,00 por empregado
constante do anexo IV dos autos de infração, totalizando a exoneração de R$52.902,00 do valor
originário do crédito tributário lançado.
As circunstâncias da autuação estão resumidas no relatório do acórdão recorrido,
reproduzido a seguir:
15- No período fiscalizado, 01/01/2015 a 31/12/2015 a empresa efetuou
pagamento de PLR – Participações no Lucro e Resultados para os segurados
empregados sem oferecer os valores à tributação.
O Auto de Infração de Obrigação Principal refere-se a contribuições
Previdenciárias patronais, parte da empresa, incidente sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados, contribuições para o financiamento do
benefício concedido em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e para outras entidades e
fundos denominadas terceiros (SEBRAE, SESI, SENAI, FNDE E INCRA), no período
de 01/2015 a 12/2015 não oferecidas a tributação antes desta ação fiscal.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
3
16- As Contribuições devidas à Seguridade Social e a “Terceiros”, calculadas sobre
os salários de contribuição, dos segurados empregados, em anexo, deste
Relatório, foram levantadas com base nas folhas de pagamento analíticas e seus
respectivos resumos gerais, cujas verbas foram comandadas sob as rubricas
Participações nos Lucros e Resultados (PLR), complemento de PPR (programa de
participação nos resultados), diferença de PPR (programa de participação nos
resultados) e pagamentos feitos por mera liberalidade da empresa.
17- Visando à identificação de forma clara e precisa dos fatos geradores da
obrigação previdenciária, constam, em anexo, planilhas, identificados o nome de
cada segurado e competência, além das diversas bases de cálculo com
demonstração do cálculo da contribuição da empresa devida
Os valores pagos pela empresa a título de participação nos lucros ou resultados
(PLR) foi considerado tributável pela Autoridade Fiscal porque decorreram de
acordo firmado após o início do exercício a que se refere o PLR e porque não foi
comprovada a aferição das informações pertinentes ao acordado:
23 - A empresa apresentou para fiscalização Acordo com data de assinatura de
15/05/2014, posterior, portanto, ao início das atividades para cumprimento das
metas. Esta data está em desacordo com a legislação que define que o plano que
define as metas para recebimento do PLR deve ser pactuado previamente ao
período de apuração.
24– O grande objetivo do pagamento pela participação nos Lucros ou Resultados
das empresas é promover a participação do empregado de tal sorte que ele se
sinta estimulado a trabalhar em prol do empreendimento. Desse engajamento
resultará maiores ganhos para ele e para o empreendedor.
Assim, não há como falar em estímulo ao empregado se o mesmo não tem
conhecimento prévio do quanto a sua dedicação irá refletir em termos de sua
participação. Para que ocorra um incentivo à produtividade, é necessário que as
regras para a implementação do programa sejam discutidas, acordadas e
divulgadas aos empregados previamente ao início do exercício, findo o qual, a
empresa pretende dividir os lucros com os seus empregados.
Portanto, a distribuição de lucros ou resultados pressupõe a existência de um
acordo prévio, não podendo esse acordo ser definido posteriormente ao início do
exercício para o qual se pretende distribuir o lucro ou resultado, como se deu no
presente caso. Sendo assim, os pagamentos efetuados pela empresa a seus
empregados, a título de “Participação nos Lucros ou Resultados”, face à ausência
de comprovação de programas de metas, resultados e prazos pactuados
previamente, bem como da falta de comprovação da aferição das informações
pertinentes ao acordado, não se enquadram no previsto no art. 214, § 9o, inciso X
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06 de maio de 1999.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
4
25- Por todo o exposto, tem-se configurado que, os benefícios concedidos aos
seus trabalhadores, por estar em desacordo com a legislação pertinente, integram
os salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos, conforme art. 214, § 10 do
já citado Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048 de 06/05/1999, não havendo motivos que justifiquem a não incidência das
contribuições sociais sobre os mesmos. Diante disso a empresa foi autuada por
descumprir as regras prevista em Lei.
A Autoridade Tributária lançou separadamente as contribuições decorrentes das
quatro rubricas adotadas pelo contribuinte, referentes à PLR:
26 - Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, a título de:
- PLR – cód. 2136 -Participações nos Lucros e Resultados (Anexo 1).;
- COMPLEMENTO PPR–cód. 2498–Programa Participação nos Resultados (Anexo
2);
- DIFERENÇA PPR –cód. 2547 – Programa Participação nos Resultados (Anexo 3);
- LIBERALIDADE: Pagamentos feitos por mera liberalidade da empresa, a título de
PLR. Foram lançados os valores que excedem a memória de cálculo enviada pela
empresa (Anexo 4).
Os valores pagos sob o código interno 2136 da folha de pagamentos, relacionados
no anexo 1 do relatório fiscal, correspondem à PLR calculada com base na cláusula
décima primeira do termo de acordo e paga em dinheiro: (...)
Os valores pagos sob os códigos internos 2498 e 2547 da folha de pagamentos,
relacionados nos anexos 2 e 3 do relatório fiscal, correspondem à PLR paga em
ações da empresa: (...)
Os valores pagos a título de PLR pela empresa aos seus empregados, constantes
das folhas de pagamentos, em montante além da memória de cálculo da PLR
fornecida pela própria empresa, compõem o anexo 4 do relatório fiscal. Intimada
durante o procedimento fiscal para esclarecer o pagamento feito a maior a título
de PLR, a empresa assim respondeu: (...)
Diante do esclarecimento prestado pelo contribuinte, a Autoridade Tributária
concluiu pela incidência tributária sobre tais valores.
A contribuinte irresignada apresentou Impugnação, que foi julgada em 1a instância,
prolatando-se o Acórdão 15-48.932 - 6a Turma da DRJ/SDR (fls. 1509 a 1540), assim ementado:
PLR. LEI ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa integra o
salário-de-contribuição quando paga ou creditada em desacordo com a lei
específica.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
5
PLR. ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário-
de-contribuição.
GANHOS EVENTUAIS. LIBERALIDADE. CASUALIDADE.
IMPREVISIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PACTO. PRESSUPOSTOS.
Os ganhos eventuais são os auferidos por mera liberalidade da empresa, sendo
casuais, fortuitos, não previamente ajustados, imprevistos e inesperados por
parte do trabalhador, e que, portanto, não foram pactuados, combinados ou
prometidos. Caso contrário, tem-se prêmio ou gratificação ajustada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls.
1560 a 1610), aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. Erro na apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
a. Nulidade do Auto de Infração por vício em elemento constitutivo
essencial do lançamento;
b. Nulidade Parcial da Decisão Recorrida por alteração de critério
jurídico. Necessidade de cancelamento integral dos valores atrelados
ao Missão Primeiro Embarque;
c. Equívoco nos cálculos realizados pela DRJ para exclusão dos valores
relativos ao Missão Primeiro Embarque: manutenção de crédito
tributário em excesso (i) equivocada interpretação das regras e
termos do Missão Primeiro Embarque;
d. Equivocada inclusão dos valores pagos em decorrência do Plano de
Ações de 2011 no Lançamento
2. Indevida exigência da assinatura do plano de PLR antes do início do ano-
calendário:
a. Ilegítima exigência de requisito não previsto em lei;
b. MP 905/19 traz regras interpretativas dos requisitos previstos pela Lei
10.101/00 e esclarece pontos controversos nos autos;
c. prévia ciência das metas e termos do acordo coletivo 2014 pelos
funcionários da recorrente: (i) o programa de PPR 2014 estava inserido no
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
6
contexto de ação continuada do programa de PPR 2013 e continha termos e
metas semelhantes; (ii) o amplo canal de comunicação interna estabelecido
entre a recorrente e os seus empregados conferiam plena transparência
quanto aos termos do acordo coletivo 2014.
3. Ilegitimidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre valores pagos
pela recorrente a título de liberalidade: as verbas pagas pela recorrente no bojo do Programa de
Redundância não constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias.
4. Ilegalidade da incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
Ao final, a recorrente pugna pelo provimento do recurso.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Da exigência de assinatura do PLR antes do exercício
A recorrente alega que seus funcionários tiveram prévia ciência das metas e termos
do acordo coletivo 2014, uma vez que o programa de PPR 2014 estava inserido no contexto de
ação continuada do programa de PPR 2013 e continha termos e metas semelhantes. Além disso
existia um amplo canal de comunicação interna estabelecido entre a recorrente e os seus
empregados, que conferiram plena transparência quanto aos termos do acordo coletivo de 2014.
Em caso muito semelhante, relativamente aos créditos tributários previdenciários
decorrentes dos pagamentos realizados pela empresa a título de PLR durante o ano de 2014, a 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF emitiu o Acórdão no
2202-004.815, que decidiu favoravelmente à própria empresa, em relação à PLR paga em 2014,
sob a seguinte ementa:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR
Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e objetivas, de forma
a afastar quaisquer dúvidas ou incertezas, que possam vir a frustrar o direito do
trabalhador quanto a sua participação na distribuição dos lucros;
A legislação regulamentadora da PLR não veda que a negociação quanto a
distribuição do lucro, seja concretizada após sua realização, é dizer, a negociação
deve preceder ao pagamento, mas não necessariamente advento do lucro obtido.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
7
Porém, de acordo com a decisão de primeira instância houve afronta a Lei no
10.101/2000, que exige o pacto e o conhecimento prévios das metas, resultados e prazos
acordados, pois o acordo coletivo relativo ao ano calendário 2014 foi firmado em 15/05/2014,
portanto, durante o próprio período de apuração das metas e resultados correspondentes.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CRRF) tem firmado entendimentos
sucessivos no sentido de que constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam
estabelecidas previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período
de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição. É o que
consta no teor dos Acórdãos no 9202-008.185, 9202-011.027, 9202-010.272, 9202-010.267, 9202-
011.029
Número do processo: 15504.730451/2017-28
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: Oct 24 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Jan 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. Atendidos os pressupostos
regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada divergência
jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido. PLR. PROGRAMA DE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO
APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. Constitui requisito legal que as regras
do acordo da PLR sejam estabelecidas previamente, de sorte que os acordos
discutidos e firmados após o início do período de aferição acarretam a inclusão
dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
Número da decisão: 9202-011.027
De acordo com os autos, o Acordo apresentado à fiscalização pela autuada tem data
de assinatura de 15/05/2014, ou seja, posterior ao início das atividades para cumprimento das
metas. Sendo assim, não resta dúvida que o Acordo foi firmado após o período de aferição, o que
contraria o atual entendimento firmado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Destarte, não cabe razão à recorrente.
Erro na base de cálculo. Missão Primeiro Embarque.
A Recorrente alega que houve inclusão indevida na base de cálculo dos valores
pagos em razão do cumprimento de metas do Missão Primeiro Embarque e em decorrência do
Plano de Ações, pois em que pese a DRJ tenha reconhecido que os valores relativos ao Missão
Primeiro Embarque foram indevidamente incluídos na autuação e que a autoridade fiscal falhou
em apurar corretamente a base de cálculo das contribuições previdenciárias para lavratura do
Auto de Infração.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
8
Os valores pagos pela autuada seriam devidos em decorrência de compromisso
assumido por meio do Programa Missão Primeiro Embarque, programa de PLR instituído em 2013
e com regras formalizadas no Acordo Coletivo 2013 e no Acordo Coletivo 2014, e por meio do
Plano de Ações do Programa PPR 2014.
A PLR vinculada à Missão Primeiro Embarque tinha 14 metas correspondentes a
prazos limites (intitulados marcos) para a execução de determinados serviços.
Os prazos limites para a primeira e a última metas eram 15/04/2013 e 30/11/2014,
respectivamente. No acordo coletivo de 2014, foram repetidas as cláusulas do acordo de 2013
relativas à Missão Primeiro Embarque, mantido o cronograma de marcos constante do acordo de
2013. Portanto, o período de aquisição para o conjunto da PLR vinculada à Missão Primeiro
Embarque foi de 01/01/2013 a 30/11/2014, abrangendo um conjunto de 14 marcos aquisitivos.
Conforme previsto na cláusula 21.1 do acordo coletivo, o valor da PLR a ser paga a
cada empregado pelo cumprimento de cada marco estaria limitado a R$1.500,00, e não seria
efetuado pagamento após o prazo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — VALOR DO PROGRAMA "MISSÃO PRIMEIRO
EMBARQUE"
21.1 Os empregados elegíveis receberão a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais) para cada frente cumprido (por meta atingida entende-se a
conclusão de ação antes ou até o prazo de vencimento estabelecido).
21.2 Não será efetuado pagamento de frentes atingidas após o prazo
estabelecido ou frentes não atingidas.
Para pagamento em 20151, restou somente o pagamento referente ao marco 14,
conforme previsto na cláusula 22.3 do acordo coletivo. Por cumprimento da meta estipulada, cada
empregado elegível recebeu o valor de R$1.500,00, sobre o qual não houve incidência de
contribuição previdenciária.
Porém, a empresa decidiu pagar R$3.000,00 pelo cumprimento do marco 14, e
assim justificou em impugnação:
46. Diante do extraordinário e perceptível empenho dos seus colaboradores e
considerando que, diante da ausência de cumprimento de duas metas ao longo
do programa de PLR, ainda não se havia alcançado o teto estabelecido no bojo do
programa para pagamento de PLR aos empregados, a Impugnante efetuou, em
março de 2015, o pagamento de R$3.000,00 referente ao atingimento da meta a
todos os colaborares elegíveis.

1 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FORMA DE PAGAMENTO (...) 22.3 Ano performance 2014: as
frentes estabelecidas entre 01/Jan/2014 e 15/Set/2014 serão pagos no mês de Set/2014 a título de
adiantamento. O restante dos marcos estabelecidos no ano de 2014 (no período de 16/Set/2014 a
31/Dez/2014) serão pagos em Mar/2015.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
9
Em resumo, a empresa pagou, em 2015, R$3.000,00 para cada empregado em
decorrência do cumprimento do último marco. Porém, o acordo coletivo previa o pagamento de
R$1.500,00 por marco, e claramente havia pactuado, para fins de PLR, que não seria efetuado
pagamento de frentes atingidas após o prazo estabelecido ou frentes não atingidas.
Desta forma, o pagamento do excedente não se enquadra nas regras previamente
estipuladas, devendo incidência de contribuições previdenciárias por falta de respaldo em acordo
firmado para o exercício.
A decisão de 1a instância considerou parcialmente procedente o lançamento para
excluir da base de cálculo os valores pagos a título de PLR em decorrência do cumprimento do
marco 14 da Missão Primeiro Embarque, limitados a R$1.500,00 por empregado constante do
anexo IV dos autos de infração.
A autoridade julgadora manteve, na base de cálculo, os pagos a cada empregado
além do valor pactuado em razão do atingimento de metas do Programa de PPR 2014,
entendendo que esses valores excedentes teriam caráter salarial e que não estavam isentos da
incidência das contribuições previdenciárias.
A memória de cálculo, que totalizou a exoneração de R$52.902,00 do valor
originário do crédito tributário lançado, consta no voto da decisão de primeira instância (fls. 1536
a 1539).
A Recorrente alega que juntou aos autos planilha de detalhamento dos pagamentos
que demonstra que, em 2015, efetuou pagamento a 1.963 funcionários, em um montante total de
R$5.889.000,00, em decorrência do atingimento das metas estabelecidas no bojo do Missão
Primeiro Embarque.
Ainda assim, a despeito dos valores envolvidos, os cálculos efetuados pela DRJ
apenas resultaram na exoneração de montante equivalente a R$52.902,00 a título de
contribuições sociais previdenciárias patronais, GIL-RAT e contribuições destinadas a terceiros.
Isso porque, ao invés de ter se baseado no Anexo IV do Relatório Fiscal (fls. 197 dos autos), a
decisão recorrida deveria ter recorrido ao Anexo V do Auto de Infração (fls. 203 dos autos), que
contempla a planilha de apuração efetivamente empregada pela Fiscalização para formalização do
lançamento.
Tendo em vista os argumentos trazidos pela recorrente e com base nos autos do
processo administrativo, a fim de dar cumprimento à decisão de 1a instância que considerou
parcialmente procedente o lançamento para excluir da base de cálculo os valores pagos a título de
PLR em decorrência do cumprimento do marco 14 da Missão Primeiro Embarque, limitados a
R$1.500,00 por empregado, entendo o cálculo do total exonerado deve ser realizado com base
nos valores constantes nos Anexos I e V do Relatório Fiscal (fls. 2 a 272).
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
10
Cabe razão à recorrente no sentido de que houve erro na apuração da base de
cálculo, devendo ser refeito o lançamento com base no cotejo dos valores constantes nos Anexos I
e V.
Pagamentos referentes ao Plano de Ações de 2011.
A Recorrente também alega que demonstrou, em sede de Impugnação, que o
Agente Fiscal desconsiderou que eram devidos valores aos empregados ocupantes dos cargos
equivalentes a presidente, diretor, gerente, coordenador e especialista em decorrência do Plano
de Ações de 2011, nos termos da Cláusula Quarta do Programa de PPR 2014:
CLÁUSULA QUARTA CONTRATOS DE PERFORMANCE INDIVIDUAIS (...) Os
empregados ocupantes de cargos equivalentes a Presidente, Diretor, Gerente,
Coordenador e Especialista, fazem parte integrante deste Acordo para todos os
efeitos legais. A forma de apuração do desempenho individual será realizada com
base em metas individuais de desempenho, previamente acordadas e
estabelecidas com os respectivos superiores hierárquicos. (...)
O programa de ação denominado como Complemento de PPR no ano de 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012 serão transitados em Folha de Pagamento nos
respectivos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, com isso esse acordo quita os
acordos supracitados.
Tendo em vista que os valores transitados em folha a título de Complemento de
PPR em março de 2015 decorrem de compromisso assumido no programa de ação de 2011,
eventual desqualificação do plano de PLR 2014 não poderia atingir esses pagamentos. Afinal, em
momento algum, o plano de PLR de 2011 foi objeto de questionamento.
A Fiscalização teria tributado valores pagos pela Recorrente em razão de obrigações
assumidas em 2011, sem deixar claro os motivos e fundamentos que levaram à decisão (fls. 16 e
17).
Pois, de acordo com o Relatório Fiscal (item 28), estes valores foram incluídos na
autuação por falta de acordo previamente assinado.
Tendo em vista que a decisão de primeira Instância também não apontou os
fundamentos para desconsiderar os valores pagos e não apresentou argumentos que levaram a
desqualificar o plano de PLR de 2011, que embasou os pagamentos efetuados em 2015, entendo
que cabe razão à recorrente, devendo ser excluídos os valores, conforme Anexos 2 e 3.
Dos valores pagos a título de Redundância
A recorrente alega que as verbas pagas no bojo do Programa de Redundância não
constituem base de cálculo das Contribuições Previdenciárias e a autoridade fiscal teria
considerado a totalidade dos valores pagos em excesso ao montante devido a título de PLR
configuraria complemento salarial.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
11
A empresa denominou como redundâncias as situações individuais motivadas pela
prescindibilidade da atividade de cada empregado, seja porque a atividade até então
desempenhada não seria mais necessária após a implantação do projeto Minas Rio, ou porque tal
atividade só seria desempenhada em Minas Gerais.
Conforme dito pela recorrente em Recurso Voluntário (fl. 1606):
245. Como visto, os pagamentos atrelados ao Programa de Redundância foram
efetuados pela Recorrente a grupo seleto de empregados, os quais, muito embora
tenham participado ativamente na consecução dos objetivos da Recorrente e
tenham obtido desempenho notável nas suas funções, se viram desligados das
suas atividades em razão da extinção das suas posições ao término das obras e
em razão das reestruturações administrativas.
246. O intuito do Programa de Redundância foi justamente indenizar os
funcionários que, a despeito dos esforços empreendidos, não poderiam, por
circunstâncias
operacionais
atinentes
às
atividades
desenvolvidas
pela
Recorrente, permanecer nos quadros da empresa
No caso concreto, a empresa pagou as redundâncias a título de PLR, sem pacto
prévio com os empregados e, portanto, em clara desconformidade com a Lei no 10.101/2000.
A recorrente também alega que se trataria de ganhos eventuais e que, nos termos
do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/1991, seriam excepcionados do conceito de
salário de contribuição.
Porém, os ganhos eventuais são os auferidos por mera liberalidade da empresa,
sendo casuais, fortuitos, não previamente ajustados, imprevistos e inesperados por parte do
trabalhador, e que, portanto, não foram pactuados, combinados ou prometidos. Caso contrário,
trata-se de prêmio ou gratificação ajustada.
No caso concreto, os ganhos decorreram de um acontecimento certo, previsto e
esperado por cada trabalhador que fez a opção pela redundância funcional e foram retribuídos
pelos trabalhos já prestados à empresa.
Já conhecendo ciente do valor a ser futuramente recebido, cada trabalhador
exerceu a opção por não permanecer na empresa e se comprometeu a nela permanecer até
determinada data.
Portanto, mesmo que não tivessem sido pagos a título de PLR, os valores
condicionados à redundância e à permanência na empresa não representariam ganhos eventuais
por terem sido previamente pactuados, serem claramente decorrentes de prestação de serviços e
destinadas a retribuir o trabalho.
Entendo que a recorrente, em sede Recurso Voluntário, não trouxe fatos novos e
capazes de modificar a decisão de 1a instância proferida, que deve ser mantida.
Não cabe razão à recorrente.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
12
Da Ilegalidade da incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
Em sede Recurso Voluntário, a recorrente alega que houve ilegalidade da incidência
de juros Selic sobre a multa de ofício, porém a questão não foi levantada na peça de impugnação,
não tendo sido objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância.
Desta forma, não pode ser analisada em sede de Recurso Voluntário, sob pena de
supressão de instancia recursal. Somente as questões previamente debatidas em 1a instância
devem ser encaminhadas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente apreciadas.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas o conhecimento das
matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela
expressamente contraditada na peça impugnatória. A impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).”
Ao não contestar expressamente uma matéria objeto da autuação fiscal, esta passa
a ser considerada como não impugnada e não poderá ser suscitada em outro momento
processual, em virtude da ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Dito isso, o recurso voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
As alegações constantes em Recurso Voluntário que não foram suscitadas na
impugnação não devem ser conhecidas em virtude da ocorrência da preclusão processual. Por
este motivo, não tomo conhecimento do tema.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito dar parcial
provimento para:
(i)
retificar os cálculos realizados pela decisão de primeira
instância para efeito de expurgo dos valores, a título de
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
13
participação nos lucros ou resultados, relativos ao
cumprimento do marco 14 da Missão Primeiro
Embarque, limitados a R$ 1.500,00 por empregado,
tomando por base o Anexo V do Relatório Fiscal; e
(ii)
(ii) excluir os valores pagos em decorrência do Plano de
Ações de 2011, conforme Anexo 2 e 3.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
O presente processo retornou à pauta de julgamento após pedido de vista, feito na
reunião de novembro/2024, convertido em vista coletiva, oportunidade que analisei a
documentação acostada às fls. do processo administrativo.
Convém registrar breves palavras acerca dos motivos por que acompanhei, pelas
conclusões, o voto do I. Relator.
O apelo recursal contém diferentes alegações de erro na apuração da base de
cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros para o lançamento relativo a pagamentos
do Programa “Missão: Primeiro Embarque” e do Plano de Ações de 2011 (fls. 1575/1586).
Quanto à “Missão: Primeiro Embarque”, a fiscalização não fez distinção entre os
pagamentos a título de participação nos lucros ou resultados e considerou se tratar de valores
pagos por mera liberalidade da empresa.
De fato, a empresa foi regulamente intimada, através do Termo de Intimação 03,
datado de 29/05/2009, para esclarecer a natureza das diferenças a maior a título de participação
nos lucros ou resultados, tomando por base os valores contidos na memória de cálculo
disponibilizada anteriormente pelo contribuinte (item 27, do Relatório Fiscal).
Naquela resposta, afirmou a empresa (fls. 337/338 e 534/535):
(...)
Após levantamento interno das informações solicitadas, identificamos que os
valores pagos a maior, na forma da planilha disponibilizada anteriormente a essa
douta fiscalização, referem-se a pagamentos feitos, por mera liberalidade da
empresa, como forma de proporcionar a permanência de determinados
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
14
empregados na sua função/cargo até a data da efetiva da mudança da sede da
empresa da cidade do Rio de Janeiro/RJ para Belo Horizonte/MG.
(...)
Apenas na peça de impugnação, a empresa autuada efetivamente deixou claro que
parte da diferença apurada pela fiscalização, no Anexo I, correspondia a pagamentos relativos à
“Missão: Primeiro Embarque”.
Nesse cenário, não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal, por duas
razões óbvias:
(i) a resposta da empresa foi imprecisa/incompleta, descumprindo o seu
dever de transparência e colaboração com a fiscalização tributária. É dizer,
deixou de esclarecer adequadamente a origem dos valores pagos a cada
empregado a título de lucros ou resultados, contribuindo diretamente para
equívocos no lançamento fiscal; e
(ii) o eventual excesso na base de cálculo do lançamento é lapso
absolutamente sanável, mediante expurgo dos valores a maior, a partir de
operações matemáticas simples.
É verdade que cláusulas específicas do Acordo Coletivo sobre a Participação dos
Empregados nos Resultados da Empresa, firmado em 15/05/2014, fazem alusão a regras e valores
do Programa “Missão: Primeiro Embarque” (fls. 458/481, 482/506 e 507/530).
Mesmo assim, não seria razoável exigir que a autoridade fiscal presumisse que a
resposta escrita dada pela empresa não correspondia integralmente à realidade da natureza dos
pagamentos feitos aos trabalhadores.
A decisão recorrida não inovou na motivação do lançamento e, consequentemente,
não agravou a exigência fiscal. A motivação continuou a mesma, qual seja os valores pagos a título
de participação nos lucros ou resultados integram a remuneração do trabalhador por
descumprimento dos requisitos legais da Lei no 10.101, de 2000.
Na atividade de revisão do lançamento, compete ao órgão julgador identificar a
parcela do crédito tributário a ser excluído do auto de infração, com base nos novos elementos de
prova trazidos pelo interessado quando da instauração do litígio, a partir da impugnação
tempestiva, relativamente ao Programa “Missão: Primeiro Embarque” (art. 145, inciso I, do Código
Tributário Nacional – CTN).
Do mesmo modo, não existiu equívoco na interpretação dos termos e regras do
programa do Programa “Missão: Primeiro Embarque” pelo acórdão de primeira instância. Como
bem ressaltou o I. Relator, o acordo coletivo previa o pagamento de R$ 1.500,00 por marco
cumprido.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
15
Transcreve-se a Cláusula Vigésima Primeira do acordo coletivo (fls. 479, por
exemplo):
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – VALOR DO PROGRAMA “MISSÃO: PRIMEIRO
EMBARQUE”
21.1 Os empregados elegíveis receberão a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais) para cada frente cumprido (por meta atingida entende-se a
conclusão de ação antes ou até prazo de vencimento estabelecido).
21.2 Não será efetuado pagamento de frentes atingidas após o prazo
estabelecido ou frentes não atingidas.
(...)
21.3 A premiação máxima a ser paga para cada empregado até o FOOS será de
R$ 21.000,00 (conforme regras do programa).
O Programa “Missão: Primeiro Embarque” era composto de 14 marcos, distribuídos
entre as datas de 15/04/2013 a 30/11/2014 (Cláusula Décima Sexta). Uma vez cumprido antes ou
até o prazo assinalado, seria pago um valor fixo de R$ 1.500,00, por marco cumprido, o que
poderia resultar no valor total de R$ 21.000,00 para cada empregado.
Havia uma única meta do Programa “Missão: Primeiro Embarque” cujo pagamento
poderia ocorrer no ano de 2015, isto é, o item 14: Primeiro embarque de minério de ferro, até
30/11/2014.
É claro o limite individual de R$ 1.500,00 por marco cumprido, até a data
estabelecida. Segundo as regras do acordo coletivo, não há espaço para pagamento de valor
adicional, a título de prêmio, considerando o atingimento da meta pela equipe quase um mês
antes do prazo estabelecido no acordo, ainda que a premiação total, levando-se em conta todas as
etapas vencidas dentro dos respectivos prazos, não ultrapasse o montante de R$ 21.000,00.
Acertadamente, a decisão recorrida afastou os valores pagos a título de
participação nos lucros ou resultados em decorrência do cumprimento do Marco 14 do Programa
“Missão: Primeiro Embarque”, limitados a R$ 1.500,00 por empregado. Essa decisão favorável ao
contribuinte é definitiva, não submetida a recurso de ofício.
Nada obstante, quanto ao cálculo efetuado, a decisão de piso se baseou em
equivocada fonte de dados, resultando em erro.
Para efeito de cálculo dos valores do Programa “Missão: Primeiro Embarque”, o
acórdão recorrido comparou os Anexos I e IV (fls. 24/105 e 197/202), em vez de utilizar os Anexos
I e V (fls. 24/105 e 203/272).
Os valores do Anexo I compõem a base de cálculo da Infração PLR 01, nos termos
do programa de participação nos lucros ou resultados, conforme explicado pela fiscalização.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
16
Por sua vez, quando for o caso, a coluna “diferença recebida” do Anexo V refletirá a
quantia de R$ 3.000,00 paga pela recorrente em razão do cumprimento antecipado do Marco 14
do Programa “Missão: Primeiro Embarque”.
O montante de R$ 3.000,00 é o somatório de R$ 1.500,00, pela meta atingida, e o
adicional de R$ 1.500,00, devido ao atingimento da meta antes do prazo estabelecido (mera
liberalidade).
Para melhor visualização, um exemplo ilustrativo:
Trabalhador: Chilombo Emmnuel Kalenga
Mês: 03/2015
Remuneração (Anexo I): R$ 161.642,00 (fls. 95)
Valor (Anexo V): R$ 161.642,00 (fls. 210)
Valor a receber (Anexo V): R$ 158.641,69 (fls. 210)
Diferença recebida (Anexo V): R$ 3.000,31 (fls. 210)
No exemplo, a base de cálculo do lançamento é igual a R$ 161.642,00 (Anexo I),
incluso a parcela de R$ 3.000,00 (Anexo V).
Em síntese, cabe excluir o valor de R$ 1.500,00, por trabalhador, quando
identificável o pagamento a título de cumprimento do Marco 14 do Programa “Missão: Primeiro
Embarque”, a partir da comparação entre os Anexos I e V.
Por último, os valores pagos em decorrência do Plano de Ações de 2011.
Extrai-se dos autos que a fiscalização intimou a empresa, através do Termo de
Intimação 02, para explicar a natureza dos pagamentos identificados nas rubricas “Complemento
de PPR” e “Diferença de PPR” (item 28, do Relatório Fiscal).
Em resposta, foi dito (fls. 336 e 533):
(...)
que a rubrica objeto da presente intimação refere-se ao programa de
participação nos lucros ou resultados estabelecidos com regras claras e
objetivas mediante o pagamento em ações da empresa.
(...)
Os valores foram incluídos na autuação fiscal, conforme Anexos II e III, por falta de
acordo previamente assinado.
Embora, no relatório fiscal, a autoridade tributária transcreva a Cláusula Quarta do
Acordo Coletivo, por motivo desconhecido omitiu uma parte fundamental do Parágrafo Terceiro,
abaixo realçada (fls. 17 e 466/467):
CLÁUSULA QUARTA – CONTRATOS DE PERFORMANCE INDIVIDUAIS
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
17
O Contrato de Desempenho individual visa facilitar a atuação das chefias na
liderança de suas equipes de trabalho, buscando eficiência, eficácia,
reconhecimento, valorização dos empregados e o atingimento das metas
individuais, funcionais ou departamentais.
Os empregados ocupantes de cargos equivalentes a Presidente, Diretor, Gerente,
Coordenador e Especialista, fazem parte integrante deste Acordo para todos os
efeitos legais. A forma de apuração do desempenho individual será realizada com
base em metas individuais de desempenho, previamente acordadas e
estabelecidas com os respectivos superiores hierárquicos.
(...)
Parágrafo terceiro: O pagamento d PPR para os cargos referidos nesta cláusula
será efetuado até o último dia útil do mês de março de cada ano seguinte à
celebração de cada Contrato de Desempenho, e os valores decorrentes da
transferência das ações da Empresa, quando liberados e creditados aos
empregados elegíveis, nos termos da legislação brasileira, serão considerados
como complemento de PPR.
De acordo com o que foi escrito no parágrafo terceiro o valor quando efetuado a
concessão para a venda ou posse desse programa de ações (BSP) deverá ser
transitado como Complemento de PPR, respeitando sempre a legislação brasileira
vigente. Seguindo modelo abaixo:
O programa de ação denominado como Complemento de PPR do ano de 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012 serão transitados em Folha de Pagamento nos
respectivos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, com isso esse acordo quita os
acordos supracitados.
(...)
(Sublinhei)
Diferentemente do Programa “Missão: Primeiro Embarque”, a autoridade tributária
dispunha de informações mínimas que os pagamentos nas rubricas poderiam decorrer de
compromissos assumidos no Programa de Ações de 2011, cujo trânsito em folha de pagamento se
dera no ano de 2015, objeto do procedimento fiscal em curso.
Em vez de aprofundar a investigação, inclusive através de outras intimações, a fim
de atestar a regularidade e conformidade dos valores pagos com o pactuado em acordo coletivo,
preferiu realizar o lançamento fiscal como se todos os pagamentos, indistintamente, fossem
referentes ao período de apuração dos resultados de 2014.
Aliás, é possível notar que o Programa de Ações, decorrente da cláusula de
contratos de performance individuais, estava previsto em acordos coletivos anteriores (fls.
737/763).
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.535 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723643/2019-40
18
Tal como observou o recurso voluntário, a autoridade fiscal não apontou nenhum
fundamento para desconsiderar os valores pagos com base no Programa de Ações, justificando o
lançamento tão somente em razão da assinatura extemporânea do Acordo Coletivo de 2014.
Há um vício intrínseco ao lançamento fiscal, decorrente de equivocada motivação
para a constituição do crédito tributário, em face da documentação da participação nos lucros ou
resultados. Nessa parte, especificamente, a deficiência no lançamento fiscal levaria, a rigor, à
decretação de nulidade material.
Em síntese, aqui estão os motivos por que acompanhei, pelas conclusões, o voto do
I. Relator, a fim de dar parcial provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1687
DF CARF MF
Original